Tribunal: STF
Processo: ACO 3165
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DE SANTA CATARINA. ACESSO AO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ EM FLORIANÓPOLIS/SC. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada por Santa Catarina, em 29.8.2018, contra a União para determinar à Secretaria do Tesouro Nacional abster-se de impor os critérios e as metodologias adotados no “Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborado por essa Secretaria, no que tange ao cálculo das despesas com pessoal do Estado, quando conflitantes com as decisões do Tribunal de Contas do Estado”, e para não serem impostas “medidas restritivas concernentes a operações de crédito, em razão de atos e/ou omissões de outros Poderes (Legislativo e/ou Judiciário), do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual” (fl. 21, doc. 1).
O caso
    2. O Estado de Santa Catarina esclareceu que “iniciou tratativas com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) [Processo n. 17944.107125/2018-40] para o fim de operação de crédito no importe de R$ 65.768.000,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil reais), que tem como objeto melhoria na mobilidade na Região Metropolitana de Florianópolis, mediante a implantação e pavimentação do novo acesso ao sul da ilha de Santa Catarina, finalizando no novo acesso ao Aeroporto da Capital catarinense” (e-doc. 1).
    Explicou que “destacada obra pública de infraestrutura [seria] de extrema importância para o desenvolvimento da região, para a mobilidade do trânsito relativo ao acesso do novo Aeroporto e para o fomento do turismo de Florianópolis” e que, assim, seria, igualmente, “de extrema relevância para o Estado de Santa Catarina a disponibilização de crédito pelo BNDES para a concretização do projeto com essa envergadura” (fl. 1, e-doc. 1).
    Informou ser “necessário o cumprimento da Resolução n. 43/2001 do Senado Federal (Doc. 2), que procedimentaliza a forma dos pleitos para realização de operações de crédito, determinando o encaminhamento dos pedidos para o Ministério da Fazenda, através, da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN), que, em análise do pedido estadual, apontou restrições nos documentos entregues, ao fundamento de que não atenderiam aos requisitos da referida Resolução” (fl. 2, e-doc. 1).
    Transcreveu os apontamentos restritivos feitos pela Secretaria do Tesouro Nacional -STN, quanto ao objeto da presente ação: 
    “2. Documentação adicional. Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do 1º quadrimestre de 2018 para o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público - Notas Explicativas (anexar documentação digitalizada no SADIPEM). 
    4.1 Poder Executivo.
    4.1.1 A nota 1.f) informa que não foram consideradas as despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual. Entretanto, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais (8' edição): "a Lei de Responsabilidade Fiscal foi publicada em 2000. Já a EC nº 45/2004, que conferiu autonomia orçamentáriafinanceira às defensorias estaduais, e a EC nº 74/2013, que conferiu autonomia orçamentário-financeira à Defensoria da União e do Distrito Federal, somente foram promulgados após essa data. Em razão disso, a LRF não contemplou limites específicos para as defensorias públicas e, portanto, enquanto esses limites não forem estabelecidos, seus valores devem constar do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo."
    4.1.2 A nota 1.g) informa que não foram consideradas as despesas pagas aos integrantes de conselhos fiscais. Entretanto, de acordo com o MDF, despesas realizadas a título de remuneração de membros de órgãos de deliberação coletiva (conselho consultivo, conselho de administração, conselho fiscal ou outros órgãos colegiados) integram a despesa bruta com pessoal. Também foi informado que não foram consideradas as despesas com abono permanência. 
    Entretanto, de acordo com o MDF, despesas com abono de permanência são consideradas despesa bruta com pessoal. 4.1.3 A nota 1.h) informa que não foram consideradas as despesas com abono constitucional de férias. Entretanto, de acordo com o MDF, integram a despesa bruta com pessoal. Para fins de dedução da despesa bruta, a indenização por férias e por licença prêmio não gozadas somente será considerada espécie indenizatória em caso de demissão. Se for este caso, esclarecer a informação da nota. 
    4.2 Poder Legislativo.
    4.2.1 A nota 2 informa que não foram considerados os valores de abono permanência pagos a servidores, no montante de RS 4.524.535,19. Entretanto, de acordo com o MDF, despesas com abono de permanência são consideradas despesa bruta com pessoal.
    4.3 Poder Judiciário.
    4.3.1 A nota 3 informa que as despesas relativas ao abono de permanência do período, no valor de RS 11.667.851,72, não foram incluídas na Despesa Bruta com Pessoal. Entretanto, de acordo com o MDF, despesas com abono de permanência são consideradas despesa bruta com pessoal.
    4.4 Ministério Público.
    4.4.1 A nota 4 informa que não foram incluídos o montante de R$ 3.976.002,80 referente ao abono permanência e os valores de IRRF do pessoal ativo no valor de RS 58.117.952,26. Entretanto, de acordo com o MDF, despesas com abono permanência são consideradas despesa bruta com pessoal, enquanto o IRRF não pode ser deduzido do cálculo” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Alertou que “já est[ariam] aprovados no BNDES outros 3 (três) pedidos de financiamento (obras das Rodovias SC 401, 116 e 486) que poderão ter o mesmo resultado restritivo da STN em relação aos apontamentos de divergências na apuração dos gastos com pessoal” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Apontou que “as exigências em questão conflitam com o quanto decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar as contas estaduais - e afrontam o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, porquanto imputa a [Secretaria do Tesouro Nacional] ao Estado a responsabilidade por apontadas irregularidades nas contas dos demais Poderes (Legislativo e Judiciário), do Ministério Público e da Defensoria Pública” (fl. 5, e-doc. 1).
    Noticiou que “o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, órgão competente para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado (art. 70, CF/88), [teria] aprov[ado] as contas de governo apresentadas nos exercícios anteriores (...) o que ampara[ria], do ponto de vista jurídico e contábil, as medidas orçamentárias adotadas pelo Estado no que concerne a despesas com pessoal” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Argumentou que, “em respeito à intranscendência subjetiva da aplicação das medidas restritivas de direito, deve ser assegurado ao Estado-autor o direito de celebrar o contrato pretendido com o BNDES, porquanto não possui qualquer ingerência administrativa junto aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, tampouco possui poderes para corrigir eventuais irregularidades nos atos praticados pelas autoridades responsáveis pelas contas desses poderes e órgãos autônomos” (fl. 14, e-doc 1).
    Anotou que “a Lei de Responsabilidade Fiscal [em seus arts. 23 e 70] apenas limita a realização de operações de crédito se não forem adequados os gastos com pessoal (despesa total) em determinado período” e, aponta, ainda, que, “se o ente público não cumprir os limites estabelecidos de despesa total de pessoal, há um procedimento que é imperativo de se seguir, para o fim de se enquadrar nos limites legais” (fls. 15-16, e-doc 1).
    Enfatizou que “encontra-se dentro de limite de gastos, conforme a própria certidão do TCE-SC (Doc. 5), sendo que o último Relatório de Gestão Fiscal com o Demonstrativo da Despesa com Pessoal atestou o cumprimento do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (Doc. 8). Tal Relatório ainda não foi objeto de análise pelo TCE-SC” (fl. 16, e-doc 1).
    Alertou que, “além de a legislação dispor que o limite se refere à despesa total, não sobre despesas por órgão ou poder, não se determinou ou se iniciou os procedimentos dos arts. 23 e 70 da LRF, de modo que não poderia a STN impor ao Estado de Santa Catarina um fazer em desacordo com essa normatividade e em usurpação da competência do Tribunal de Contas catarinense [prevista] no art. 75 da Constituição Federal” e “em ofensa ao devido processo legal ao não atender o que está regulamentado na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Resolução do Senado Federal” (fl. 16, e-doc 1).
    Requereu medida liminar para “determinar que a Secretaria do Tesouro Nacional se abstenha de exigir os requisitos contidos no Ofício n. 1069/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de modo que tais requisitos não sejam óbice a que o Estado de Santa Catarina realize operações de créditos com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social” (fl. 21, e-doc. 1).
    No mérito, pediu “seja julgado procedente o pedido para condenar a União, na figura da Secretaria do Tesouro Nacional, em obrigação de não fazer correspondente à não imposição ao Estado de Santa Catarina dos critérios e metodologias adotados no Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborado por essa Secretaria, no que tange ao cálculo das despesas com pessoal do Estado, quando conflitantes com as decisões do Tribunal de Contas do Estado” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Pediu, ainda, “a procedência do pedido para que não haja a imposição ao Estado de Santa Catarina, pela Secretaria do Tesouro Nacional, de medidas restritivas concernentes a operações de crédito, em razão de atos e/ou omissões de outros Poderes (Legislativo e/ou Judiciário), do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual” (fl. 21, e-doc. 1). 
    3. Em 31.8.2018, o Estado de Santa Catarina aditou a inicial e pediu fosse “também autorizada a contratação de operação de crédito após o prazo estabelecido pelo artigo 15 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal” (fl. 2, e-doc. 12). 
    4. Em 29.8.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deferiu parcialmente a medida liminar requerida na presente ação, pelos seguintes fundamentos:
    “Entendo que o tema versado no caso dos autos – operação de crédito interno aos Estados – guarda notória sensibilidade, seja pela relevância de tais operações para o desenvolvimento dos entes políticos, seja pela necessidade de se preservar a sustentabilidade do ajuste, o que só pode ser garantido por meio da estrita observância dos ditames da LRF e da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal. 
    Desse modo, ao passo em que entendo necessário resguardar a disponibilidade dos recursos previstos para a operação de crédito de que trata a presente ação, compreendo, de outro lado, ser imprescindível promover a integração do ente federal ao feito antes de qualquer decisão que possa implicar a entrega dos recursos ou sua negativa. 
    Tenho que, desse modo, se assegura os legítimos interesses envolvidos no feito, sem risco de comprometimento do equilíbrio orçamentário. 
    Pelo exposto, concedo, parcialmente, a medida requerida, tão somente para determinar à União que resguarde os valores relacionados ao processo nº 17944.107125/2018-40 (R$ 65.768.000,00 - sessenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil reais) a fim de que, sem o limite temporal de 31/8/18, possa ser assegurada a oportuna apreciação do tema por esta Corte e a plena eficácia de suas decisões no feito, sem prejuízo da continuidade da apreciação do caso em âmbito administrativo, notadamente diante da possibilidade de conformação entre os entes políticos, com solução da controvérsia” (e-doc. 14).
    5. Em 29.10.2018, a União interpôs agravo e argumentou que não estavam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar (doc. 21).
    Juntou a Nota Técnica SEI n. 113/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, pela qual a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece que “as análises de operações de crédito sem a garantia da União realizadas por esta Secretaria restringem-se à verificação de limites e condições estabelecidos na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 )Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), em resoluções do Senado Federal, ou, ainda, em Portarias deste Ministério” (fl. 4, doc. 22). 
    6. Em 7.11.2018, Santa Catarina protocolizou a Petição n. 73.795/2018 requerendo “a concessão da medida liminar pleiteada na exordial, integralmente, de modo que determinar que a Secretaria do Tesouro Nacional se abstenha de exigir os requisitos contidos no Ofício n. 1069/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, permitindo-se assim que o Estado de Santa Catarina formalize contrato relativo a linha de crédito pretendida junto ao BNDES, que tem como objeto obras de mobilidade na Região Metropolitana de Florianópolis, mediante a implantação e pavimentação do novo acesso ao sul da ilha de Santa Catarina, finalizando o novo acesso ao Aeroporto Hercílio Luz” (fl. 4, doc. 25).
    7. Em 9.11.2018, indeferi o pleito formulado na Petição n. 73.795/2018 pela ausência de fatos novos e a irreversibilidade da medida requerida (fl. 4, doc. 27) e, contra essa decisão, o Estado de Santa Catarina interpôs agravo regimental em 20.2.2019 (e-doc. 37).
    8. A União apresentou contestação em 11.4.2019 (e-doc. 41) e contrarrazões ao agravo em 22.4.2019 (e-doc. 44).
    Ressaltou ter havido a perda de interesse do autor na presente ação, pois a “Nota Técnica SEI nº 18/2019/COPEM/SURIN/STN/FAZENDA-ME proveniente da Secretaria do Tesouro Nacional (doc. anexo), menciona[ria] que o Estado-autor informou, no dia 10 de outubro do ano passado, não mais ter interesse no prosseguimento dos trâmites para a realização da operação de crédito aqui mencionada” (fl. 4, e-doc. 41).
    Sustentou, em preliminar, ofensa ao que se dispõe no art. 324 do Código de Processo Civil que, “caso se entenda que a causa de pedir possui objeto mais amplo do que o contido no Processo n° 17944.107125/2018-404, em especial frente aos pleitos formulados na peça inaugural, há de se concluir pela natureza manifestamente genérica dos pedidos” (fl. 5, e-doc. 41).
    Explicou que “os pedidos voltam-se não apenas contra as questões levantadas no Ofício nº 1069/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF (peça nº 4, e-STF), expedido no âmbito do Processo nº 17944.107125/2018-40, mas sim contra toda e qualquer atuação da Secretaria do Tesouro Nacional, no âmbito de sua vasta gama de atribuições, que necessite proceder ao cálculo das despesas com pessoal do Estado (item “d” do pedido), bem como em face de toda e qualquer operação de crédito (item “e” do pedido)” (fl. 6, e-doc. 41). 
    Argumentou que “a amplitude dos termos utilizados pelo autor em seus pedidos destoa[ria] até mesmo dos elementos de fato que compõem a sua causa de pedir”, pois, “relatando dificuldades no Processo n. 17944.107125/2018-40, o Estado intenta obter provimento judicial que ultrapassa nitidamente os contorno daquele procedimento administrativo” (fls. 6-7, e-doc. 41). 
    Alertou que Santa Catarina “pretende[ria], portanto, isentar-se, de modo permanente e pro futuro, de todas as situações possíveis vindouras que venham a se relacionar aos fundamentos jurídicos que elenca, em clara incompatibilidade com a natureza intersubjetiva da presente ação” (fl. 7, e-doc. 41). 
    Argumentou haver previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao “comportamento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), consubstanciado no Ofício nº 1069/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF”, pelo que deveria ser afastada “a alegação de que a conduta da STN violaria a autonomia estadual e o princípio federativo, e de que o procedimento adotado teria desrespeitado o devido processo legal”  (fl. 13, e-doc. 41). 
    Sustentou que “a invocação da intranscendência subjetiva das relações obrigacionais e das sanções jurídicas correlatas somente [seria] cabível, quando diz respeito a pessoas jurídicas diversas, ou seja, a entes estatais dotados de personalidade jurídica” (fl. 17, e-doc. 41).
    Pediu, “preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual” (fl. 23, e-doc. 41).
    E, ainda, “subsidiariamente, ainda em caráter preliminar, (...) o indeferimento da petição inicial, com base no art. 330, § 1º, II, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, também do CPC. Caso assim não se entenda, pugna-se que os pedidos do autor, quanto ao que extrapola ao disposto na causa de pedir, sejam, de plano, indeferidos, mantendo-se sub judice tão somente a pretensão circunscrita aos limites objetivos da lide, ou seja, às situações expostas no Ofício nº 1069/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF” (fl. 23, e-doc. 41).
    Pediu também, “caso ultrapassadas as preliminares acima expostas, requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, em vista das razões acima apontadas, cassando-se a medida liminar parcialmente deferida. Subsidiariamente, requer o sobrestamento da presente demanda até a conclusão do julgamento do RE-RG nº 770.149” (fls. 23-24, e-doc. 41). 
    10. Em 21.8.2019, dei vista ao Estado de Santa Catarina para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré e determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir (e-doc. 46).
    11. Em 10.9.2019, Santa Catarina apresentou réplica e “inform[ou] … a superveniente falta de interesse processual em relação ao empréstimo para o acesso ao novo aeroporto de Florianópolis (pedido “a”), por causas que não são a si imputáveis, [e] pugn[ou] pela procedência dos demais pedidos da presente ação” (e-doc. 49).
    12. Em 10.9.2019, o ente estadual peticionou pela desistência do agravo regimental interposto e deixou de se manifestar sobre provas (e-doc. 52).
    13. Em 20.9.2019, a União informou não ter provas a produzir e pediu fossem julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (edoc. 54). 
    14. Em 30.9.2019, declarei saneado o processo e dei vista ao autor e à ré para razões finais pelo prazo de cinco dias e, após, à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 56).
    15. Em 4.10.2019, o Estado de Santa Catarina apresentou alegações finais (e-doc. 57).
    Explicou ter requerido o arquivamento do Processo n. 17944.107125/2018-40 e salientou que o pedido “não se deu com a intenção de desistir da operação de crédito” e que “o que ocorreu foi que, tendo transcorrido o tempo que impelia a atuação administrativa, viu-se o ente público autor obrigado a redirecionar recursos próprios, em detrimento de outras políticas públicas já anteriormente programadas” (fl. 3, e-doc. 57).
    Afirmou que, “efetivamente, no atual momento, pela quase finalização das obras, se concorda com a União a respeito, no particular, da superveniente perda do interesse processual, se reafirma que a causa para tanto não pode ser imputada ao Estado de Santa Catarina, decorrendo da negativa da STN, do tempo da tramitação do processo e da obrigatoriedade de se dispor de outros recursos para o bem e fiel cumprimento dos prazos para a entrega da obra, a tempo e modo” (fl. 4, e-doc. 57).
    Argumenta que os pedidos remanescentes não seriam genéricos e pontuou que, “em relação ao pedido "d", no qual requereu-se que não fosse imposto ao Estado de Santa Catarina os critérios e metodologias adotados no [Manual de Demonstrativos Fiscais] da [Secretaria do Tesouro Nacional] em situação singular, específica, única, qual seja, ‘quando conflitantes com as decisões do Tribunal de Contas do Estado" (fl. 5, e-doc. 57).
    Ponderou que, “no que concerne ao pedido "e", o requerimento, de igual modo, reflete situação pormenorizada, singular, específica e única, que é a não imposição de restrições pela [Secretaria do Tesouro Nacional] por atos e omissões de outros Poderes (Legislativo e/ou Judiciário) Ministério Público e Defensoria Pública estaduais” (fl. 5, e-doc. 57).
    Pediu, “ao tempo que informa sobre a superveniente falta de interesse processual em relação ao empréstimo para o acesso ao novo aeroporto de Florianópolis (pedido "a"), por causas que não são a si imputáveis, (…) [a] procedência dos demais pedidos da presente ação cível originária” (fl. 7, e-doc. 57).
    16. Em 11.10.2019, a União, em suas razões finais, ratificou os termos de sua contestação (e-doc. 60).
    17. Em 9.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do agravo interno da União e pela improcedência dos pedidos. 
    Examinados os elementos havidos o processo, DECIDO.
    18. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I F, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, f, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).
    “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).
    19. Em suas alegações finais, o Estado de Santa Catarina informou ter requerido o arquivamento do Processo n. 17944.107125/2018-40, ao qual se referia a presente ação cível originária, pois as obras de implantação e pavimentação de novo acesso ao aeroporto de Florianópolis/SC estariam sendo realizadas com recursos estaduais.
    Concordou com a União haver, nesse ponto, superveniente perda de seu interesse processual com relação ao empréstimo específico para o novo acesso ao aeroporto.
    Argumentou que, apesar disso, haveria pedidos remanescentes a serem analisados que não seriam genéricos. Esses os pedidos formulados por Santa Catarina na presente ação cível originária:
    “d) seja julgado procedente o pedido para condenar a União, na figura da Secretaria do Tesouro Nacional, em obrigação de não fazer correspondente à não imposição ao Estado de Santa Catarina dos critérios e metodologias adotados no Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborado por essa Secretaria, no que tange ao cálculo das despesas com pessoal do Estado, quando conflitantes com as decisões do Tribunal de Contas do Estado; 
    e) a procedência do pedido para que não haja a imposição ao Estado de Santa Catarina, pela Secretaria do Tesouro Nacional, de medidas restritivas concernentes a operações de crédito, em razão de atos e/ou omissões de outros Poderes (Legislativo e/ou Judiciário), do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual” (fl. 21, e-doc. 1).
    20. O autor pretende, assim, que a Secretaria do Tesouro Nacional seja impedida de, em todas as situações existentes ou futuras, impor à Santa Catrina os critérios e metodologias adotados no Manual de Demonstrativos Fiscais, quanto ao cálculo das despesas com pessoal do Estado, quando conflitantes com as decisões do Tribunal de Contas do Estado.
    Pediu, ainda, que a Secretaria do Tesouro Nacional deixasse de, em todas as situações existentes ou futuras referentes a operações de crédito de Santa Catarina, adotar medidas restritivas em razão de atos e omissões de outros Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual.
    Ao contrário do afirmado pelo Estado de Santa Catarina, os pedidos remanescentes são genéricos e dissociados de caso concreto.
    A procedência de ações por este Supremo Tribunal, garantindo o repasse de verbas, ocorre apenas em casos concretos e individualizados.
    Têm sido negadas as pretensões de obter-se provimento judicial a impedir indefinidamente a adoção pela União de restrições de crédito previstos na legislação vigente. 
    Em 1º.2.2017, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da Ação Cível Originária n. 1.613/AL, ajuizada por Alagoas, salientou, quanto ao pedido para que “a União se abstenha de proceder novas inclusões em supostos casos futuros e hipotéticos, [que não via] como acolhê-lo por se tratar de pedido genérico, sendo passo demasiadamente largo impedir a União de proceder à observância do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem que ocorra a imperiosa análise casuística que os casos apresentados nesta Corte requerem” (ACO n. 1.613/AL, decisão monocrática, DJe 6.2.2017). Esta decisão foi mantida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de agravo regimental (DJe 12.5.2017).
    No julgamento da ação cível originária n. 1.609-AgR/PI, relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou que o pedido formulado deve ser determinado, nos termos do art. 324 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua formulação em termos genéricos:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA. PEDIDO FORMULADO GENERICAMENTE. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE MOSTRA CONCRETAMENTE IRREALIZÁVEL. PEDIDO QUE, NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, DEVE SER FORMULADO DE FORMA CERTA OU DETERMINADA. ART. 286 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). 
2. In casu, o pedido de mérito foi assim formulado pelo autor: O Estado do Piauí, à vista dessas conclusões, requer deste C. Tribunal: […] b) O julgamento final de procedência da ação, que, confirmando a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar 2.648, determine em definitivo a exclusão do autor do CAUC ou de quaisquer outros cadastros restritivos administrados pela União Federal com fundamento em divergências de metodologia na apuração de percentual mínimo de investimento em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, II, ADCT) ou, em qualquer hipótese, sem a notificação prévia do requerente para o oferecimento de defesa em prazo hábil. 
3. Tal pedido, formulado em caráter genérico, torna irrealizável a pretensão autoral no plano concreto. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 1.609-AgR/PI, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2015). 
    Nesse mesmo sentido o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu a Ação Cível Originária n. 1.449/MA. Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, transcreveu trecho de decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki na Ação Cível Originária n. 1.115/MA salientando que, “em sendo o pedido do autor de caráter genérico e ilimitado, eventual procedência da ação imprimiria ao provimento jurisdicional almejado efeitos desmedidos, desprestigiando preceitos esculpidos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal que prezam pelo controle e fiscalização dos recursos públicos” (DJe 26.5.2017). 
    O advento do novo Código de Processo Civil não afastou a obrigação do autor de formular pedido de forma certa e determinada, sendo inaplicáveis, na espécie vertente, as exceções previstas no § 1º do art. 324.
    21. Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que tendo determinado a necessidade da ação, por incorrer em resistência injustificada à pretensão de direito nela deduzida, mesmo quando vier a ser julgada extinta sem análise de mérito.
    No § 10º do art. 485 do Código de Processo Civil, dispõe-se:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
    Assim, na espécie dos autos, o ônus da sucumbência deve recair sobre o autor.
    O Estad